Tribunal: TJSP
Processo: 2034059-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VERBA ORIUNDA DE RELAÇÃO LABORAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VERBA ORIUNDA DE RELAÇÃO LABORAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do benefício amparado nos documentos que dão conta que a agravante possui renda inferior a dois salários mínimos, exerce a profissão de Operadora de Vendas I – Telemarketing e ainda exerce a função autônoma em empresas de opinião pública, cujos rendimentos são variáveis. Afirma não possuir cartões de crédito e não declara renda junto à Receita Federal. Os extratos bancários de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 não demonstram movimentações vultosas. Demonstrou ainda que está sendo representada por advogado vinculado à d. Defensoria Pública;
III - À míngua de qualquer outro elemento que afaste a verossimilhança do alegado e dos documentos apresentados, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, sem prejuízo da sua reversibilidade caso seja demonstrada a existência de recursos financeiros para fazer frente às custas processuais.
IV - Ausência de comprovação de que o bloqueio efetuado se trata de verba impenhorável, na medida em que o que é impenhorável é o próprio salário, em si mesmo considerado, e não o valor depositado em conta corrente,
V - Planilha apresentada pela agravante que se refere a valores recebidos em agosto/2019, não tendo apresentado qualquer documento que ateste que o valor bloqueado em novembro tenha relação com sua subsistência ou seja recebimento salarial. Bloqueio mantido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder a gratuidade de justiça.